Tribunal: TJES
Processo: 5004931-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004931-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
AGRAVADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004931-30.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
.

AGRAVAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
interpôs agravo de instrumento em razão da decisão constante no id 1622709, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Afonso Cláudio nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral registrada sob o n. 5000339-37.2021.8.08.0001 proposta por ele contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S. A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) o corte do fornecimento de energia elétrica deu-se única e exclusivamente em razão da multa originária de suposta irregularidade apurada unilateralmente pela ré; 2) o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como é a energia elétrica; e 3) as demais faturas estão quitadas, com pagamento rigorosamente em dia, evidenciando-se a arbitrariedade da medida de suspensão do fornecimento da energia.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida, determinando-se o RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, com a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 33.645,48, com vencimento em 09/07/2021, expedindo-se nova fatura referente ao mês de JULHO de 2021, com a exclusão da cobrança do valor de R$ 652,91 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), que faz menção à juros de mora referente a multa aplicada, haja vista a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.”

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 1651134), tendo o agravante interposto agravo interno contra tal indeferimento (id 1763448).

Contrarrazões apresentadas no id 1893155.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30
de maio de
2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, considerando
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004931-30.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
.

AGRAVAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Insurgiu-se o agravante contra
decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por ele contra
a agravada
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) o corte do fornecimento de energia elétrica deu-se única e exclusivamente em razão da multa originária de suposta irregularidade apurada unilateralmente pela ré; 2) o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como é a energia elétrica; e 3) as demais faturas estão quitadas, com pagamento rigorosamente em dia, evidenciando-se a arbitrariedade da medida de suspensão do fornecimento da energia.

Requereu
o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida, determinando-se o RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, com a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 33.645,48, com vencimento em 09/07/2021, expedindo-se nova fatura referente ao mês de JULHO de 2021, com a exclusão da cobrança do valor de R$ 652,91 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), que faz menção à juros de mora referente a multa aplicada, haja vista a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.
”

Na notificação constante na fatura de id. 1622711, referente ao mês de agosto de 2021, está expressamente previsto que a energia elétrica na unidade consumidora do agravante seria suspensa em razão de faturamento apurado em novembro de 2020 que, de acordo com o documento de id 1893157, é relativo ao consumo de energia apurado no período de novembro de 2017 a novembro de 2020, o que atrai a conclusão de que a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão do não pagamento de débito pretérito.

Na mesma fatura de id. 1622711 constata-se que do valor total dela - R$966,59 (novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) -, R$652,91 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) são relativos a multa decorrente do não pagamento do faturamento apurado em novembro de 2020.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito." (AgInt no REsp 1809269/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim, data do julgamento: 03-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 18-10-2019).

Na mesma ordem de ideias não é lícito incluir na fatura de consumo mensal, encargos relativos a débitos pretéritos, devendo para isso a concessionária de energia se valer dos meios ordinários de cobrança.

A alegação de irregularidade na apuração de suposta fraude no medidor demanda ampla dilação probatória, não sendo possível sua constatação nesta fase do processo.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso e defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino à agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e expeça para o agravante a fatura com vencimento em agosto de 2021 sem a inclusão de encargos referentes a débitos pretéritos.

Fica, desta forma, prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004931-30.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
.

AGRAVAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito." (AgInt no REsp 1809269/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim, data do julgamento: 03-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 18-10-2019).

2. - Recurso parcialmente provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.